Tribunal: TJMT
Processo: 1026492-31.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026492-31.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOLANGE SICHOSKI FERNANDES - CPF: 728.417.291-68 (RECORRENTE), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO), CLINICA VETERINÁRIA DO POVO (RECORRIDO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1026492-31.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Solange Sichoski Fernandes

Recorrido(s):

Clinica Veterinária do Povo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO (CACHORRO). ÓBITO EM CLINICA VETERINÁRIA. CONTRATAÇÃO DE DESCARTE CADAVÉRICO. DESCARTE CADAVÉRICO REALIZADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. A Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que todas as provas possíveis e que estavam ao seu alcance foram juntadas, bem como que é evidente que a LULU esteve em tratamento junto a Recorrida e veio a óbito no dia 12/05/2020, próximo à data em que os cachorros foram encontrados 14/05/2020. Argumenta que a Cadela LULU foi facilmente reconhecida, haja vista que era a única da raça Chow Chow, e na DEMA – Delegacia Especializada do Meio Ambiente ainda constava a foto com o nome da LULU no saco preto. Além da proximidade entre as datas do óbito da cadela e do descarte indevido da cadela em via pública, qualquer homem médio identificaria a cadela pelas fotos, a pelagem e a cor são as mesmas. Ao final, requer a condenação da parte Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral e material.

3.

No presente caso, restou incontroverso que a Recorrente era dona da cachorra Lulu, raça Chow Chow; no dia 11/05/2020 a deixou na clinica veterinária Recorrida para ser examinada/cuidada; no dia seguinte foi informada que a Lulu veio à óbito.

4. Quando a destinação do corpo da Lulu, em que pese à autora afirmar que arcou com os custos referentes à incineração, nos autos consta apenas uma autorização de destinação cadavérica, no valor de R$ 170,00.

5. Assim, de acordo com a “Relação de vendas por Cliente” e do termo de “Liberação de Alta/Óbito”, a Recorrente autorizou a destinação cadavérica do corpo da Lulu e arcou com o custo de tal procedimento, conforme abaixo se vê:

6. Desta forma, se a Recorrente autorizou a destinação cadavérica do corpo da Lulu e restando evidenciado que tal destinação foi realizada pela clinica Reclamada, inexiste falha na prestação do serviço, a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe.

7. Quanto à alegação de descarte realizado em desacordo com as normas ambientais, eventual prática de crime ambiental está sendo apurada nos autos do Inquérito Policial n. 1045025-15.2020.8.11.0041 que tramita na Vara Especializada do Meio Ambiente.

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão formulada na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido.

A Recorrente arcará com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022